Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713264-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZA DRUMOND MOREIRA AGRAVADO: TELMA MARIA MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45962898, esta Relatoria, monocraticamente, deferiu o pedido liminar para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 1054827-26.2021.4.01.3400, que tramita perante a ilustre 23a Vara Federal do DF, no equivalente à 30% do crédito devido a agravada, até o limite da dívida, de R$ 82.226,98 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Na petição juntada ao ID 46907934, TELMA MARIA MELO DE OLIVEIRA interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que “a fundamentação exarada pelo Nobre Julgador se deu com base em uma visão extremamente limitada, sem qualquer embasamento fático que pudesse legitimar seu posicionamento.” (ID 46907934, Pág. 6) Agita que os valores penhorados são oriundos de proventos de pensão por morte, de caráter alimentar e impenhorável. Argumenta que a r. decisão ofende o seu direito fundamental à vida digna. Afirma necessitar de medicação diária com custo mensal em torno de R$ 600,00. Seu trabalho atual consiste na produção e organização de feira, recebendo em torno de R$ 780,00, dos quais R$ 180,00 são utilizados para pagar os equipamentos, tais como mesas e cadeiras, remanescendo apenas R$ 600,00, que sequer é suficiente para custear seus medicamentos. Requer, assim, a revogação da tutela de urgência concedida. Relatado o necessário. Por ora, tenho que a decisão impugnada, no tocante a penhora, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, entretanto, merece pequeno reparo tão somente para sobrestar o levantamento da quantia penhorada até que a questão seja analisada pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o D. Juízo a quo. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator